Tribunal: STF
Processo: ARE 1344415
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA.PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO ESTADO DE RONDONIA. TRANSPOSIÇÃO PARA O QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. SERVIDOR EM ATIVIDADE. REQUISITO INDISPENSÁVEL. ART.89 ADCT. EC 60/2009 e 79/2014. LEIS 12.249/2010 E 12.800/13. DECRETOS N. 7.514/11 E 8.365/2014. APOSENTADO/PENSIONISTA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Com a EC nº 60/2009, o constituinte reformador dispensou tratamento isonômico aos Estados de Rondônia, Amapá e Roraima, todos ex-Territórios Federais, no que tange ao pessoal admitido até a data da aquisição da autonomia plena do novo Estado, como se pode ver do art. 31 da Emenda Constitucional nº 19/1998, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 79/2014.



    2. A disciplina dada aos servidores municipais do ex-Território Federal de Rondônia pela Lei n. 12.249, de 11/06/2010, não os dispensou de provarem que, de fato, encontravam-se no exercício regular de suas funções, prestando serviço àquele exTerritório, na data em que foi transformado em Estado (art. 86, I), sendo que esses servidores só farão jus à opção pela inclusão no quadro em extinção da administração federal se comprovadamente encontravam no desempenho de suas funções no âmbito da administração do Estado de Rondônia ou de seus municípios (art. 88, II, a).



    3. O vínculo com o Estado de Rondônia, à época da promulgação da Emenda Constitucional nº 60/2009 (11 de novembro de 2009), na condição de servidor em atividade, é requisito indispensável para a titularidade do direito subjetivo à denominada transposição, consoante se depreende do artigo 89 do ADCT, na parte que assim preconiza: “Os servidores a que se refere o caput continuarão prestando serviços ao Estado de Rondônia na condição de cedidos, até seu aproveitamento em órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica e fundacional”



    .4. O Decreto 8.365, de 2014, por sua vez, previu expressamente a vedação à transposição de inativos em seu art. 6º, VI “Art. 6º É vedada a admissão no quadro em extinção da União, com fundamento na Emenda Constitucional nº 79, de 2014, dos:(...)VI - integrantes da carreira policial militar na reserva ou reformados, dos servidores e empregados aposentados e dos beneficiários de pensão.” Não há que de falar em vedação criada pelo referido Decreto, e nem interpretação restritiva, pois a restrição deriva da própria Constituição e não houve até o momento qualquer declaração formal nesse sentido. Assim, não tem direito à almejada transposição, pelo que restam improcedentes os pleitos exordiais.



    5. Apelação da União e remessa oficial providas para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido e denegar a segurança



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 20 e 89 do ADCT; 1° da EC n° 60/2009; 3° e 4° da EC n° 79/2014; e 5°, inciso LXIX, e 40, § 4°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Especificamente em relação ao caso posto nos autos, tem-se que o vínculo com o Estado de Rondônia à época da promulgação da Emenda Constitucional nº 60/2009 (11 de novembro de 2009), na condição de servidor em atividade, é requisito indispensável para a titularidade do direito subjetivo à denominada transposição, consoante se depreende do artigo 89 do ADCT, na parte que assim preconiza: “Os servidores a que se refere o caput continuarão prestando serviços ao Estado de Rondônia na condição de cedidos, até seu aproveitamento em órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica e fundacional”.



    Por fim, o Decreto 8.365, de 2014, por sua vez, previu expressamente a vedação à transposição de inativos em seu art. 6º, VI:



    “Art. 6º É vedada a admissão no quadro em extinção da União, com fundamento na Emenda Constitucional nº 79, de 2014, dos:



    (...) 



    VI - integrantes da carreira policial militar na reserva ou reformados, dos servidores e empregados aposentados e dos beneficiários de pensão.” 



    Destaca-se que não há que de falar em vedação criada pelo referido Decreto, e nem interpretação restritiva, pois a restrição deriva da própria Constituição.



    É importante ressaltar, neste ponto, que, apesar de a impetrante ter traçado considerações a respeito da suposta inconstitucionalidade daquele ato normativo em suas razões, não houve até o momento qualquer declaração formal nesse sentido. 



    Sendo assim, por incidir na espécie a máxima de que os atos normativos gozam de presunção de legalidade e constitucionalidade e, ainda, considerando-se que a Administração Pública está sujeita a seus próprios atos, não resta dúvida de que está impedida de chancelar a transposição de inativos por estar obrigada a observar em suas análises não só os princípios e leis, mas também os atos administrativos gerais, a exemplo do decreto em comento, que, frise-se, apenas aclarou os normativos em cotejo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente